Tribunal: TJES
Processo: 0001688-41.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. JUROS DE MORA. ART. 405 CC. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Tratando-se de obrigação contratual, a devolução dos valores referentes ao montante pago durante a avença deverá obedecer as diretrizes contidas no artigo 405 do Código Civil, ou seja, juros a contar da citação.

II –
A correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, poderá ser analisada a qualquer momento, não havendo que se falar em
reformatio in pejus.

I
II –

Considerando a natureza contratual da obrigação, deverá incidir correção monetária a contar de cada desembolso realizado.

I
V
– Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
alterar de ofício o termo inicial da correção monetária e PROVER PARCIALMENTE O RECURSO
para fixar os juros de mora a partir da citação
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001688-41.2016.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
APELADO: EMANUEL CASTRO ANDRADE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente Recurso a analisar a juridicidade da Sentença que acolheu parcialmente o pleito exordial para determinar a devolução das cotas consorciais adimplidas pelo genitor dos Recorridos em razão do falecimento dele.

Em seu apelo, pugna o Recorrente pela modificação dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora aplicados na origem.

Pelo que se pode perceber, o Julgador singular fixou os juros de mora de 1% ao mês a contar do falecimento do genitor dos Recorrentes, bem como correção monetária em consonância com a Súmula nº 362 do C. STJ.

Entrementes, sem maiores delongas em razão da singeleza do tema, penso que a Sentença fustigada merece retoque quanto ao ponto, uma vez ter aplicado enunciado sumular atinente a condenação por dano moral, embora tal pedido tenha sido rejeitado.

Como se percebe, havia entre o genitor dos Agravados e a Recorrente um contrato de consórcio, o qual foi cessado em razão do falecimento do contratante.

Nestes casos, seguindo a jurisprudência pátria, a correção monetária deverá ter início a partir de cada desembolso, de modo a recompor o valor da moeda, nos termos da Súmula 35 do C. STJ.

Aqui, vale registrar, não há como ser mantido o comando sentencial, tampouco a tese recursal, uma vez que ambas caminham em sentido diverso daquele trilhado pela jurisprudência, máxime porque não há como determinar que a correção monetária seja baseada com enunciado sumular que não guarde relação com o caso.

Averbe-se ainda que a alteração do termo inicial da correção monetária não tem o condão de ensejar a
reformatio in pejus
, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública.

Já os juros de mora, considerando a relação contratual em comento, deverão incidir a partir da citação da Recorrente, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Sobre o tema, vejamos os precedentes:

“
[...]6. -
Por se tratar de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização por danos materiais incidirá juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso dos gastos a serem ressarcidos
.[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035120231382, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
FALECIMENTO
DO
CONSORCIADO
.
DEVOLUÇÃO
.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS
.
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES PAGOS, A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO
. FUNDO DE RESERVA. DIREITO À RESTITUIÇÃO, SE APURADO SALDO.
Razão assiste à parte recorrente, quando sustenta que os valores pagos devem ser devolvidos com correção pelo IGP-M, a contar de cada desembolso
, nos termos da Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis, e não desde a data que a restituição deveria ter sido efetuada. No tocante ao Fundo de Reserva, considerando que a natureza não é de despesa, mas de contribuição à administração do fluxo de caixa, devem ser objeto de restituição, se for apurado saldo, nos termos da súmula citada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007079619, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018)

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do
R
ecurso
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a Sentença, alterar o termo a quo
dos juros de mora, passando a incidir a partir da citação (
art.
405 do C
C
).
Quanto a correção monetária promovo a devida alteração da
S
entença de ofício para fazê-la incidir a partir do desembolso de cada prestação adimplida.

Mantenho a sucumbência tal como estabelecida na Sentença, sendo inaplicáveis, pois, os honorários recursais.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. JUROS DE MORA. ART. 405 CC. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Tratando-se de obrigação contratual, a devolução dos valores referentes ao montante pago durante a avença deverá obedecer as diretrizes contidas no artigo 405 do Código Civil, ou seja, juros a contar da citação.

II –
A correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, poderá ser analisada a qualquer momento, não havendo que se falar em
reformatio in pejus.

I
II –

Considerando a natureza contratual da obrigação, deverá incidir correção monetária a contar de cada desembolso realizado.

I
V
– Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, alterar de ofício o termo inicial da correção monetária e PROVER PARCIALMENTE O RECURSO para fixar os juros de mora a partir da citação, nos termos do voto da Relatora.